Tribunal: CARF
Processo: 11065.903742/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, na medida em que o Acórdão indicado como paradigma não se debruça sobre a matéria.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
PIS/COFINS. INSUMO. TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREAS PRODUTIVAS.
Nos termos do art. 176, §1o, inciso XXI da Instrução Normativa SRF no 212/2022, “Consideram-se insumos, inclusive”, os ”dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.”
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial, portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.779).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.903742/2017-15
ACÓRDÃO
9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas
circunstâncias fáticas sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados
impede o estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, na medida em que o
Acórdão indicado como paradigma não se debruça sobre a matéria.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
CRÉDITOS SOBRE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS.
SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
PIS/COFINS. INSUMO. TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREAS PRODUTIVAS.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
2
Nos termos do art. 176, §1o, inciso XXI da Instrução Normativa SRF no
212/2022, “Consideram-se insumos, inclusive”, os ”dispêndios com
contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada
no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.”
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus
prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro,
como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-014.779).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às seguintes matérias: 1. Direito ao
creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos com: frete de insumos não
onerados; 2. Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos com:
transporte de colaboradores/funcionários/mão-de-obra; 3. Direito ao creditamento das
contribuições sociais sobre o valor dos gastos com despachante aduaneiro, e no mérito, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar ao caso a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição; bem como restabelecer as glosas sobre as despesas com
despachante aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3301-013.358, de 26/09/2023 (fls.363/371), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (1) de transporte de
funcionários para as áreas agrícola e industrial; (2) de fretes na aquisição de trigo;
e (3) de gastos com abraçadeiras, paquímetros e fitas isolantes. Por maioria de
votos, reverter as glosas de serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro.
Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava a reversão
das glosas sobre as despesas com despachante aduaneiro. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão
no 3301-013.355, de 26 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do
processo 11065.903748/2017-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão do CARF, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls.373/433), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias:

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
4
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art. 118 do RI-CARF, o recorrente fez as seguintes
referências:

Cotejados os fatos, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
deu SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Fazenda Nacional (fls.438/449), apenas em
relação às divergências jurisprudenciais: 1. quanto ao direito ao creditamento sobre o custo dos
fretes contratados para transporte de insumos não onerados; e 4. quanto ao direito ao
creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos com: Transporte de
colaboradores/ funcionários/ mão-de-obra.
Esclarece que em relação à divergência jurisprudencial 2. quanto ao direito ao
creditamento sobre o custo dos fretes contratados para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma, por força do disposto no art. 122, §2o, inciso V, do RI-CARF, o
despacho se tornou definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer outro recurso na
esfera administrativa.
Recurso de Agravo
A Fazenda Nacional interpôs o Agravo contra Despacho de Admissibilidade admitiu
apenas em parte do Recurso Especial (fls.474/480), o qual foi ACOLHIDO para DAR seguimento ao
recurso especial relativamente à matéria “Serviços relacionados ao desembaraço
aduaneiro/serviços portuários – despachante aduaneiro”, mas apenas em relação ao Acórdão no
3201-004.838, e “Serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro/serviços portuários - descarga,
transporte e armazenagem do produto importado após o desembaraço aduaneiro”, mas apenas
quanto ao Acórdão no 9303-010.727; e, 2) REJEITADO em relação à matéria “Fretes de produtos
entre estabelecimentos”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso especial
decretada pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
5
Devidamente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.491/510), que em sede de preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da
ausência de prequestionamento (art. 118, §5o, do RICARF). No mérito, requer seja negado
provimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Como consta do relatório supra, o presente feito compôs originariamente lote de
processo repetitivo, “sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.355, de 26 de
setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 11065.903748/2017-84, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado”.
Referido processo paradigma foi distribuído à Conselheira Denise Madalena Green e
julgado na sessão encerrada em 28/03/2025, desta 3a Turma da CSRF, com a prolação do Acórdão
no 9303-016.706, com o seguinte resultado de julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar ao caso
a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas
pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na
aquisição.
Desse modo, por questão de segurança jurídica, aplico, no presente feito,
exatamente o que restou decidido no referido julgamento:
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção do CARF,
restando perquirir acerca do atendimento aos demais pressupostos de
admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023.
1.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: frete de insumos não onerados:
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
6
A matéria é bem definida e bem conhecida. O acordão recorrido reconhece o
direito em foco, independentemente do regime de tributação do insumo; os
paradigmas, por outro lado, negam o mesmo direito, por entender que o direito
segue o regime de tributação do insumo.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.028 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram
crédito das contribuições (aquisição de bovinos - matéria-prima, adquiridos
de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o serviço de
frete também não gera direito ao crédito.
O Acórdão indicado como paradigma no 9303-013.216 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA).
AQUISIÇÃO PF E COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. Assim, o crédito sobre o gasto com frete
somente pode ser reconhecido na proporção do crédito do insumo
adquirido. No presente caso, como os insumos não geram crédito das
contribuições (aquisição de bovinos -matéria-prima, adquiridos de pessoas
físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o serviço de frete
também não gera direito ao crédito.
Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio jurisprudencial a
ser solucionado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
7
2.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: transporte de colaboradores/funcionários/mão-de-obra:
Em relação aos custos com transporte de colaboradores, a decisão recorrida
reverteu as glosas por entender ser um serviço necessário tanto na fase de
produção quanto na de fabricação dos produtos da empresa recorrente, e os
paradigmas (Acórdão 3201-010.967 e 3201-009.312), decidiram não ser possível o
aproveitamento de créditos sobre os dispêndios com itens destinados a viabilizar
a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens,
entre eles o transporte de funcionários.
Sobre o tema o acórdão recorrido assim se manifestou:
TRANSPORTE DE COLABORADORES
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o
deslocamento dos funcionários até a área agrícola dá início a fase de
produção rural com a preparação, correção, adubação e colheita dos
produtos.
Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à
colaboração dos funcionários e, consequentemente, o seu traslado. Logo, a
contratação de empresas pela Recorrente para a execução do serviço de
transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua
supressão impede a atividade empresarial da Recorrente.
Desse modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3201-010.967 está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
Sendo o voto condutor omisso sobre o transporte de funcionários cabe a
sua análise, negando provimento ao recurso por não ser a despesa
essencial e relevante ao processo produtivo. Assim, não são considerados
insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tal qual é
o transporte de funcionários. (grifou-se)
O segundo Acórdão 3301-009.312 paradigma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
8
(...)
CONCEITO
DE
INSUMO.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O serviço de transporte de funcionários, por não ser essencial ou relevante
ao processo produtivo, não é insumo da produção, não permitindo,
portanto, a apuração de crédito em relação a esse dispêndio.
Portanto, conheço do recurso nessa parte.
3.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com despachante aduaneiro:
Em relação a este tópico específico (despachante aduaneiro), consta do Despacho
de Admissibilidade, na parte que trata: 2.2 Divergência (3) - DIREITO AO
CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O VALOR DOS GASTOS COM:
SERVIÇOS
RELACIONADOS
AO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO/
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS, que o dissídio interpretativo sobre aquelas rubricas não restou
comprovada, nos seguintes termos:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 9303-010.727, ressalta-se a
impossibilidade de extração do dissídio suscitado, na medida em que o
Acórdão indicado como paradigma não se debruça sobre a matéria. Por
outro lado, percebe-se que a decisão recorrida e o Acórdão no 3201-
004.838 alinharam-se no entendimento de que as operações portuárias
ensejam creditamento.
No entanto, quanto a esse ponto, concordo com o Despacho em Agravo, visto que
no cotejo das decisões paragonadas, mas especificamente em relação aos valores
gastos com despachante aduaneiro, que clara a divergência apontado no recurso,
mas apenas em relação ao Acórdão no 3201-004.838.
Sobre o tema, a decisão recorrida acolheu a argumentação da recorrente, no
sentido de que as despesas concernentes à importação, decorrentes da
contratação de serviços portuários, dentre eles o de despachante aduaneiro, pelo
fato de serem imprescindíveis para que o contribuinte receba sua principal
matéria-prima (trigo – cereal escasso no Brasil) e decorrem de obrigações legais,
verbis:
SERVIÇOS VARIADOS – SERVIÇOS RELACIONADOS AO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
Em síntese aduz a contribuinte:
(...) tais despesas concernentes à importação (contratação de serviços
portuários, operadores portuários, porto, despachante aduaneiro), como
demonstrado, são imprescindíveis para que a contribuinte receba sua
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
9
principal matéria-prima (trigo – cereal escasso no Brasil) e decorrem de
obrigações legais.
Já a locação de armazenagem para o trigo se faz necessária pelo fato de
que a empresa não dispõe de espaço físico em seus silos para guardar a
quantidade recém chegada do trigo externo, fazendo necessária a
contratação de espaços provisórios de armazenagem próximos ao porto
antes de sua remessa às instalações próprias.
Em relação as despesas portuárias compreendo que assiste razão a
contribuinte, vejamos:
Número do processo:10783.720619/2011-99
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
São insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no
processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam
ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
DESPESAS
COM
A
RUBRICA
DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS
pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e
despachante aduaneiro, decorrentes de importação de mercadorias.
Número da decisão:3301-011.677 .
Nome do relator: Semíramis de Oliveira Duro
A Contribuinte requer seja conhecido o direito ao crédito básico dos valores
pagos a título dos serviços relativos à importação de trigo (descarga,
transporte e armazenagem do produto após desembaraço aduaneiro), seja
porque se trata de custo de aquisição de insumo (arts. 3o, II, da Lei n.o
10.637/02 e da Lei n.o 10.833/03), seja porque se trata de dispêndios com
armazenagem de mercadorias (arts. 3o, IX, da Lei n.o 10.637/02 e da Lei n.o
10.833/03).
Com efeito, para que seja possível a armazenagem do trigo importado pela
Contribuinte, é preciso que o produto chegue até os armazéns. Assim, se
faz necessário que ele seja transportado de algum modo, descarregado
deste meio de transporte e, ainda, guardado no armazém. Daí porque se
apresentam indissociáveis do conceito de custo com "armazenagem de
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
10
mercadoria" os gastos incorridos com a descarga e o transporte dos
produtos a serem armazenados.
Assim, considerando a operação realizada pela Contribuinte e pelo fato
dela ter especificado os dispêndios com referidos serviços, entendo que
estes são absolutamente necessários ao processo que resulta na atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte, não podendo, a pessoa jurídica
prescindir desses serviços, não sendo eles opcionais, nem atividade meio e
tampouco despesa administrativa.
Dessa forma, dou provimento ao pedido da contribuinte. (grifou-se)
De outro lado, o Acórdão no 3201-004.838, a Turma decidiu que “os gastos com
despachantes aduaneiros e outros serviços administrativos para o cumprimento
dos trâmites burocráticos de importação não geram direito a crédito” (trecho
retirado do voto). Essa informação está externada na própria ementa e no
dispositivo do referido acórdão. Vejamos:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
(...)
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPACHANTES.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do
PIS/Pasep e da Cofins não pode descontar créditos calculados em relação
aos gastos com despachantes, decorrentes de importação de mercadorias.
Sobre o assunto, transcrevo o trecho do voto:
II.4 – Do Direito ao Crédito de Desestiva
A Recorrente defende o direito ao crédito com as atividades de desestiva.
Assiste razão parcial a Recorrente.
Por um lado os gastos com armazenagem alfandegada (acondicionamento
da matéria-prima em armazéns dentro do porto até a sua transferência
para a fábrica), descarga (ato de retirar a matéria-prima do navio),
movimentação (movimentação dos produtos dentro do porto) e a própria
desestiva (serviços de organização da matéria-prima dentro do navio para
que a mesma possa ser descarregada) geram direito ao crédito.
Trata-se de questão previamente abordada por esta turma que aceita o
frete na aquisição do insumo como componente de seu custo. Ora, aqui, as
despesas relacionadas à operação física de importação – desestiva,
descarregamento, movimentação – têm a mesma natureza contábil do
frete, como custo do insumo.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
11
Por outro lado, os gastos com despachantes aduaneiros e outros serviços
administrativos para o cumprimento dos trâmites burocráticos de
importação não geram direito a crédito. Tais despesas enquadram-se no
conceito de despesa administrativa.
Sobre o assunto note-se que a função do despachante é praticar atos
administrativos como representante das empresas ou clientes pessoa
física. No Brasil, ao contrário de alguns países, inexiste a obrigatoriedade de
contratação de despachante aduaneiro. A empresa pode realizar de forma
própria tais atividades. Trata-se de disposição expressa no art. 5o do
Decreto-lei no 2.472/88:
(...)
Diante do exposto, reafirma-se que a atividade de despachante aduaneiro
é de natureza administrativa sem relação com o
frete/armazenagem/logística da atividade econômica da empresa.
Caberá a unidade de origem, em conjunto com a Recorrente, determinar as
rubricas relativas ao pagamento de despachantes aduaneiros para a
exclusão dos créditos.
Assim, dá-se razão parcial a Recorrente apenas para reconhecer o direito ao
crédito quando do pagamento dos serviços com armazenagem
alfandegada, descarga, movimentação e a própria desestiva, todos
relacionados ao transporte/armazenagem/logística.
Portanto, não resta dúvida que no cotejo da decisão recorrida e o Acórdão no
3201-004.838, emerge patente o dissídio interpretativo sobre o direito de crédito
sobre os custos havidos com despachantes aduaneiro, de forma que deve ser
conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional sobre o tema.
4.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre serviços
relacionados ao desembaraço aduaneiro/serviços portuários - descarga,
transporte e armazenagem do produto importado após o desembaraço
aduaneiro:
Segundo Despacho em Agravo, a matéria relativa “Serviços relacionados ao
desembaraço
aduaneiro/serviços
portuários
-
descarga,
transporte
e
armazenagem do produto importado após o desembaraço aduaneiro”, a
divergência estaria comprovada quanto ao Acórdão no 9303-010.727.
No entanto, quanto a este tópico concordo com o despacho agravado, no sentido
de que a divergência não restou comprovada, na medida que a decisão recorrida
reverteu a glosa sobre os custos com transporte e armazenagem de produtos
após sua importação, que segundo explicações da contribuinte trata-se de:
Despesas ocorridas para recebimento do trigo importado após sua
nacionalização e desembaraço aduaneiro. A autoridade portuária impõe a
obrigação de desocupação da doca imediatamente após o recebimento do
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
12
produto, e, por insuficiência de espaço nos silos próprios, a empresa
desloca o trigo recebido até armazém alugado antes de enviá-lo à unidade
industrial.
Já o Acórdão no 9303-010.727 (único aceito no Despacho em Agravo), como bem
pontuado no Despacho de Admissibilidade, não há o dissídio apontado "na
medida em que o Acórdão indicado como paradigma não se debruça sobre a
matéria 9303-010.727”.
Nesse sentido, cito o trecho do despacho:
Acórdão indicado como paradigma no 9303-010.727 está assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM ARMAZENAMENTO E FRETE
INTERNO NO TRANSPORTE DE PRODUTO IMPORTADO. DIREITO DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transporte de bens
importados, realizados após o desembaraço aduaneiro, não geram direito a
crédito da COFINS, pelo crédito do tributo importado estar limitado ao valor
das contribuições efetivamente pagas na importação.
A decisão contemplou divergência interpretativa sobre a possibilidade de
creditamento relativo a despesas com frete para transporte de produtos
importados desde a zona primária até depósitos de terceiros e, dela, até o
estabelecimento fabril da empresa, incorridas após o desembaraço
aduaneiro.
Concluiu que os gastos com armazenamento e frete interno relativos ao
transporte de bens destinados à revenda ou utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ainda que pagos a pessoa jurídica domiciliada no País,
não geram direito a crédito da Cofins, pois sobre tais gastos não há
pagamento da Cofins-Importação, por não integrarem a base de cálculo
destas contribuições (definição de valor aduaneiro, segundo art. 7o, I, da Lei
no 10.865, de 2004), nem se enquadrarem nas demais hipóteses de
dedução de crédito previstas nos incisos III a XI do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003.
(...)
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão no 9303-010.727, ressalta-se a
impossibilidade de extração do dissídio suscitado, na medida em que o
Acórdão indicado como paradigma não se debruça sobre a matéria. (grifou-
se)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
13
Dessa forma, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto à
matéria “Serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro/serviços portuários -
descarga, transporte e armazenagem do produto importado após o desembaraço
aduaneiro”.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão, apesar de
amplamente debatido, mas necessário, explicita-se o conceito de insumos
adotado no presente voto, para então verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços
utilizados como insumos, tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03,
para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores
incorridos na aquisição, será realizada com base no que restou decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do Tema 779, cuja
tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente,
o produto ou o serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”, enquanto o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05,
que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS estabelecida pelo STJ. Consta do referido Parecer que a decisão
proferida no julgamento do REsp no 1.221.170/PR é vinculante para a RFB em
razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB
no
1/2014,
e nos termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Nesse contexto, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
14
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços,
de forma a facilitar a análise casuística de cada item objeto de glosa pela
autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da DRJ.
Passo à análise dos insumos.
1.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: frete de insumos não onerados:
A matéria trazida a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de
jurisprudência, diz respeito a possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos custos com
fretes na aquisição de tribo, adquiridos de produtores rurais dentro do território
nacional.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024,
cuja vigência se deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 – vigência em 27/06/2024 É permitido o aproveitamento de
créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos
não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto
incorrido pelos contribuintes para o transporte de um produto que representa um
insumo, isto é, produto essencial de seu processo produtivo, e que uma vez
sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve ser afastada a aplicação do art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em
nota autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido
pelo tratamento conferido ao insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que
devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido
por este tribunal administrativo, para se evitar o creditamento em situações
vedadas pela legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição”. Ou a geração de crédito básico para situações que não foram
tributadas na etapa anterior.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
15
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido
tributada (ou de outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o
cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade em operações
efetivamente tributadas ou que não tenha incidido nas vedações legais à tomada
de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes, desde que
tenham sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não
tenham sido de outra forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se
refiram a aquisição de insumos não onerados, pelo que, nestas circunstâncias,
cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para que sejam mantidas as glosas
apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui descritos (registro
autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
2.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com: transporte de colaboradores/funcionários/mão-de-obra:
A segunda matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou não de
tomada de créditos das contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas, sobre
as despesas com serviço de transporte de funcionário para a planta industrial está
situada no Porto de Itaqui, o qual dista cerca de 20km dos bairros centrais do
município de São Luís (MA), glosados por ausência de previsão legal e revertido
pela decisão ora recorrida.
Consta dos autos, tratar-se de custos com contratação de serviço de transporte
para seus colaboradores, em áreas em que o transporte público não atende a
demanda da empresa. Consta do Lauto juntado pela recorrida, as seguintes
informações a respeito do tema:
(...) existe uma particularidade da unidade industrial da autora localizada
em São Luís/MA comparando-se com as outras unidades da Moinhos
Cruzeiro do Sul no Brasil. A planta industrial está situada no Porto de Itaqui,
o qual dista cerca de 20km dos bairros centrais do município de São Luís.
Por meio da imagem de satélite do ano de 2021 do município, apresentada
na Figura 29, é possível constatar que não existe nenhum bairro
habitacional nas cercanias do Porto, e por consequência, isto demanda que
os colaboradores tenham que se deslocar por grandes distâncias e por
grandes intervalos de tempo até chegar na empresa
Por meio de uma análise do cronograma e considerando que:

Em média, um ônibus para transporte urbano possui de 37
assentos;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
16

A grande maioria dos colaboradores precisam chegar na empresa
em horários específicos, tal como: de segunda a sexta-feira, 7:30h;

A linha de viação em questão está disponível para transportar toda
a população de São Luís, e não somente as pessoas que trabalham na
Moinhos Cruzeiro do Sul do Porto de Itaqui;

Como o Porto de Itaqui é o penúltimo ponto de parada, estima-se
que um ônibus passa pelo local a cada cerca de 60 minutos.
Finalmente, é possível constatar que este meio de transporte
disponibilizado pelo serviço público não atende à demanda da autora, de
modo que para as atividades da empresa sejam realizadas pelos
colaboradores que devem deslocar-se até o local e, consequentemente,
possibilitarem as atividades industriais que requerem mão de obra direta e
indireta, é obrigatória a contratação de um serviço exclusivo para
transportar seus funcionários até a unidade industrial no Porto de Itaqui.
Figura 31 – Nota fiscal de empresa prestadora de serviço de transporte para
os trabalhadores da autora
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
17

A princípio, possuía o entendimento de que era apenas possível o creditamento
de custos com transporte dos funcionários dentro da própria unidade de
produção, situação que a meu ver enseja o creditamento.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante
do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admitia o creditamento relativo aos gastos para a
fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim, as despesas da fase
agrícola da produção (própria) da cana-de-açúcar. Mas, o mesmo Parecer
Normativo afastava, explicitamente, o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de funcionários, qualquer que seja a atividade a ser por eles
desempenhada ou as circunstâncias.
No entanto, diante do posicionamento da Receita Federal do Brasil que passou a
classificar como insumo de que trata o inc. II do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
idêntico na Lei no 10.833/2003, “os gastos com contratação de pessoa jurídica
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
18
para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão de obra empregada
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços”, nos termos do
inc. XXI do § 1o do art. 176 da IN RFB 2.121/2022, referendado pela Solução de
Consulta COSIT no 45, de 22 de fevereiro de 2023, abaixo transcritos:
Normativa no 2121, de 15 de dezembro de 2022
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago
para a mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação
de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da
mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços.
(...)
§ 3o O valor do dispêndio a que se refere o inciso XXI do § 1o será
determinado por meio da proporcionalização entre o número de
trabalhadores empregados na produção ou na prestação de serviços e o
número total de trabalhadores transportados, em relação ao total
dispendido com o transporte.
__________________________________________________
Solução de Consulta COSIT no 45, de 22 de fevereiro de 2023
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
CRÉDITOS. GASTOS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. GASTOS COM
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
Os gastos com contratação de pessoa jurídica para transporte do trajeto
de ida e volta do trabalho da mão de obra empregada em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Cofins.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
19
Os gastos com transporte próprio da pessoa jurídica (inclusive combustíveis
e lubrificantes) para transporte do trajeto de ida e volta do trabalho da mão
de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação
de serviços não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Cofins.
(...)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional nesse
tópico.
3.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos
com despachante aduaneiro:
Quanto a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre serviço de despachante aduaneiro na importação, resta
pacificado por esta 3a Turma da CSRF, que tais custos não geram direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativos, visto que a contratação dos serviços de
despachante aduaneiro é uma opção do importador, o qual pode, no caso de
pessoa jurídica, optar por exercer as atividades relacionadas ao despacho
aduaneiro por meio de seu dirigente ou empregado, nos termos do art. 5° do
Decreto 2.472/88 que dispõe o seguinte:
Art. 5o A designação do representante do importador e do exportador
poderá recair em despachante aduaneiro, relativamente ao despacho
aduaneiro de mercadorias importadas e exportadas e em toda e qualquer
outra operação de comércio exterior, realizada apor qualquer via, inclusive
no despacho de bagagem de viajante.
1o Nas operações a que se refere este artigo, o processamento em todos os
trâmites, junto aos órgãos competentes, poderá ser feito:
a) se pessoa jurídica de direito privado, somente por intermédio de
dirigente, ou empregado com vínculo empregatício exclusivo com o
interessado, munido de mandato que lhe outorgue plenos poderes para o
mister, sem cláusulas excedentes da responsabilidade do outorgante
mediante ato ou omissão do outorgado, ou por despachante aduaneiro;
b) se pessoa física, somente por ela própria ou por despachante aduaneiro;
c) se órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual
ou municipal, missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro
ou representação de órgãos internacionais, por intermédio de funcionário
ou servidor, especialmente designado, ou por despachante aduaneiro.
Ademais, oportuno ressaltar que despachante aduaneiro, nos termos da
regulamentação acima, é realizado por pessoa física que representa importadores
e exportadores no curso do despacho aduaneiro, e por isso há impossibilidade
legal para o seu creditamento, nos termos do art. 3° § 2° inciso I das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
20
Nesse sentido, cito recentes precedentes desta 3a Turma – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ATIVIDADE
MEIO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. TESTE DE
SUBTRAÇÃO.
As despesas com serviços de desembaraço aduaneiro/despachante
aduaneiro, além de constituírem atividade meio da empresa (não
produtiva), não podem ser caracterizadas como essenciais ou relevantes.
A aplicação do “Teste de Subtração” permite caracterizar o dispêndio
como não essencial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos especiais. No mérito, por unanimidade de
votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para
manter as glosas sobre créditos referentes a despachantes aduaneiros, e
negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, por
voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Tatiana Josefovicz Belisário, Alexandre Freitas Costa, e Cynthia Elena
de Campos. Julgamento realizado após a vigência da Lei 14.689/2023, a
qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(Acórdão no 9303-014.842, Processo no 15578.000194/2010-66, Rel.
Conselheiro Vinicius Guimarães, Sessão de 14 de março de 2024).
______________________________
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à
apresentação dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
21
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais.
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial,
portanto) do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de
seus prepostos a representação junto à Receita Federal no despacho
aduaneiro, como dispõe o artigo 5° do Decreto 2.472/88.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito
ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos
casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art.
289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
(Acórdão no 9303-014.779, Processo no 10783.720619/2011-99, Rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Sessão de 14 de março de
2024) (grifou-se)
_________________________
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004 PIS E
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM SERVIÇOS DE
DESPACHANTE ADUANEIRO E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro e telefonia por
não serem utilizados no processo produtivo da Contribuinte, não geram
créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, por absoluta falta de
previsão legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(Acórdão no 9303007.783, Processo no 10976.000158/200871, Rel.
Conselheiro Demes Brito, Sessão de 11 de dezembro de 2018)
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.729 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.903742/2017-15
22
Com base nos apontamentos acima, dou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional quanto a este tópico.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, apenas em relação as seguintes matérias: 1.
Direito ao creditamento das contribuições sociais sobre o valor dos gastos com:
frete de insumos não onerados; 2. Direito ao creditamento das contribuições
sociais sobre o valor dos gastos com: transporte de
colaboradores/funcionários/mão-de-obra; 3. Direito ao creditamento das
contribuições sociais sobre o valor dos gastos com despachante aduaneiro; para
no mérito dar parcial provimento para aplicar ao caso a Súmula CARF 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativo, nos
casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula: o
registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição; bem
como restabelecer as glosas sobre as despesas com despachante aduaneiro.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 539
DF CARF MF
Original